Tribunal: TJBA
Processo: 0002708-30.2018.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL n.
0002708-30.2018.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE CARNEIRO LOPES

EMBARGANTE: SANDOVAL RAMOS RIOS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE CARNEIRO LOPES

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, AFASTAMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE REFERENTE À IDADE DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE E À CONTRIBUIÇÃO DA VÍTIMA PARA O RESULTADO LESIVO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA DOSIMETRIA. DECISÃO COLEGIADA QUE ENFRENTA DE FORMA CLARA, SUFICIENTE E MOTIVADA TODOS OS FUNDAMENTOS ESSENCIAIS DA CONDENAÇÃO E DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Sandoval Ramos Rios contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que rejeitou preliminares defensivas e deu provimento à apelação do Ministério Público para reformar a sentença,
na primeira e segunda etapas dosimétricas, com o reconhecimento da negativação do vetor judicial concernente às consequências do crime, afastar a atenuante de confissão espontânea e aplicar a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal, redimensionando a pena definitiva para 12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à fundamentação da valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria; (ii) apurar se há contradição entre os fundamentos adotados para majoração da pena e as provas dos autos, especialmente diante da alegação de culpa exclusiva da vítima; e (iii) avaliar a existência de obscuridade na fundamentação quanto aos critérios objetivos utilizados para a fixação da pena definitiva, com impacto no exercício do contraditório e na interposição de recursos excepcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A função dos embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é exclusivamente integrativa e aclaratória, cabendo sua oposição apenas diante de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação de provas.

4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente acerca da dosimetria da pena, com destaque expresso à gravidade das consequências do crime, que extrapolaram o tipo penal ao causar à vítima necessidade de cirurgia, internação hospitalar e sequelas duradouras, justificando a majoração da pena-base com base no art. 59 do Código Penal.

5. A tese de culpa exclusiva da vítima, ao solicitar alta hospitalar antes da plena recuperação, não afasta a materialidade das lesões imediatamente constatadas e tampouco neutraliza a valoração negativa das consequências do crime, não sendo a decisão omissa ou contraditória por não acolher essa argumentação defensiva.

6. A agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal foi corretamente aplicada em razão da idade avançada da vítima, enquanto a atenuante da confissão espontânea foi afastada de forma justificada, pois não houve confissão formal em plenário ou perante o Conselho de Sentença, não configurando vício ou ausência de fundamentação.

7. A inexistência de enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos da parte não configura omissão, desde que o acórdão aborde os pontos essenciais para a resolução da controvérsia, o que foi observado no caso, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

8. A alegação de obscuridade na lógica decisória não procede, uma vez que a fundamentação apresenta encadeamento racional e técnico suficiente para permitir o exercício do contraditório e eventual interposição de recursos excepcionais, não havendo vício que comprometa a inteligibilidade do acórdão.

9. A decisão colegiada analisou de forma completa e coerente todos os aspectos relevantes da dosimetria da pena, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade, revelando-se os embargos como tentativa de reabrir discussão sobre o mérito da causa, o que ultrapassa os limites da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“A ausência de detalhamento matemático dos critérios de majoração da pena-base não configura omissão quando o acórdão aponta, de forma clara e motivada, elementos concretos que justificam a valoração negativa das circunstâncias judiciais.”

“A tese de culpa exclusiva da vítima não impede a valoração negativa das consequências do crime quando os efeitos da conduta delitiva extrapolam os limites do tipo penal.”

“A decisão judicial não está obrigada a rebater ponto a ponto todos os argumentos das partes, sendo suficiente o enfrentamento das questões relevantes ao deslinde da controvérsia.”

“A oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão viola a finalidade da via integrativa e aclaratória prevista no art. 619 do Código de Processo Penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619 e 620; CP, arts. 59 e 61, II, “h”.

Jurisprudência relevante citada
: Não há citação expressa de precedentes no acórdão, mas aplica-se entendimento pacífico do STJ e STF quanto à função restrita dos embargos de declaração e à suficiência da fundamentação na dosimetria da pena.

Vistos, relatados e discutidos nos Embargos de Declaração em Apelação n.º 0002708-30.2018.8.05.0211, tendo como embargante SANDOVAL RAMOS RIOS e embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar os embargos declaratórios
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84